Tribunal: TJES
Processo: 5035646-76.2023.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035646-76.2023.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ANALIA LEITE BOTTECCHIA
PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar em 16% o adicional de assiduidade devido a servidora inativa do Município de Vila Velha, aposentada em 19-04-1994 no cargo de Professor I – Educação Infantil, em razão da cessação do pagamento da vantagem, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a autora mantém o direito ao recebimento do adicional de assiduidade, não obstante a supressão da vantagem e a mudança de regime jurídico; (II) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento por ostentarem natureza pecuniária pessoal decorrente de evento consolidado e definitivo.

A vantagem, após implementada e paga, não pode ser suprimida ou reduzida, porque passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.

A mudança de regime, de celetista para estatutário, não impede a incorporação aos vencimentos das gratificações devidas no regime anterior.

A Lei Municipal n. 3.012/1995 assegura aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, transferidos para a Secretaria Municipal de Educação, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior.

A sentença reconhece corretamente o direito da autora ao adicional de assiduidade no percentual de 16%, com observância da prescrição quinquenal sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. As vantagens por tempo de serviço incorporam-se ao vencimento do servidor como vantagem pecuniária de natureza pessoal. 2. A mudança de regime jurídico de celetista para estatutário não afasta a manutenção de gratificações asseguradas no regime anterior quando a lei municipal preserva expressamente tais direitos. 3. O adicional de assiduidade, uma vez incorporado, não pode ser suprimido, ressalvada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
EX OFFICIO
N. 5035646-76.2023.8.08.0035.

REMETENTE
:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
SEGUNDA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
.

PARTE AUTORA: ANÁLIA LEITE BOTTECCHIA.

PARTE RÉ:
INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
E
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A autora alegou na petição inicial que é integrante do quadro de servidores inativos do Município de Vila Velha, tendo passado para a inatividade em 19-04-1994 quando exercia o cargo de Professor I – Educação Infantil e que foi cessado o pagamento dos valores que recebia a título de assiduidade.

Pela respeitável sentença o ilustre magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial “para fixar o percentual do adicional de assiduidade da requerente em 16% (dezesseis por cento), respeitada a prescrição quinquenal.” e consignou que “os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

Conforme reiteradamente decidido por esta egrégia Corte, “as vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins ... a mudança de regime – de celetista para estatutário – ocorrida em razão da extinção da Fundação Educacional de Vila Velha, à qual era vinculada a autora, não pode obstar a incorporação aos vencimentos dos servidores de gratificações devidas conforme o regime pretérito, sob o fundamento de que o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais não prevê a referida vantagem. A Lei Municipal nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE a transferência para a aludida Secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior.”
1

Assim, tenho por correto o reconhecimento na respeitável sentença do direito da autora ao recebimento do adicional de assiduidade observada a prescrição quinquenal que alcançou as prestações que se venceram antes no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Posto isso, conheço da remessa necessária, mantenho a respeitável sentença
.

É como voto.

1
Apelação n. 35.12.026322-9, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, j. 01-12-2015, p. 11-12-2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o Relator
Acompanho o eminente Relator.